Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-54.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007683-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ENSINO ALVARES CABRAL - CNPJ: 04.258.129/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM APARECIDA DE MELLO MOREIRA - CPF: 284.008.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 550.254.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA SOARES DIAS - CPF: 502.421.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), Fazenda Publica do Município de Rondonópolis (AGRAVANTE), MARAILZA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 353.450.041-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENHORA DE VENCIMENTOS. ART. 833, X, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DA FONTE DE SUSTENTO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE POUPANÇA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a aplicação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que trata da impenhorabilidade de vencimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão central envolve a necessidade de comprovação de que os vencimentos penhorados constituem a única fonte de sustento da Agravada, para que a penhora possa ser afastada conforme o dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi mantida, pois o Recorrente não apresentou elementos novos ou relevantes que justificassem a modificação do julgado, sendo os fundamentos jurídicos previamente estabelecidos reafirmados.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Para afastar a penhora de vencimentos com base no art. 833, X, do CPC, é necessário que o interessado comprove que os vencimentos bloqueados eram oriundos de conta poupança, e que não ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1007683-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO
: MARAILZA RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 218827661, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Marailza Rodrigues de Souza
, este que tinha o intuito de afastar a aplicação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Nas razões do Agravo Interno, o Recorrente assevera que o Recorrido não logrou êxito em comprovar que os vencimentos penhorados seriam sua única fonte de sustento, o que justificaria o afastamento do dispositivo invocado pelo Magistrado Singular.

Ao final requer a retratação da decisão, a fim de que seja admitida a penhora.

A Recorrida, no ID nº 231982174, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 218827661, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Marailza Rodrigues de Souza
, este que tinha o intuito de afastar a aplicação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser tratada é com relação a não comprovação de os valores penhorados serem a única fonte de sustento da Recorrida.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Como pode ser evidenciado, a única questão a ser enfrentada neste momento é com relação a impenhorabilidade das contas da Recorrida.

Pois bem.

Verifica-se, da decisão objurgada, que a impenhorabilidade das verbas se dariam em razão de estas estariam contidas em conta poupança, sendo que a respectiva impenhorabilidade se dá em razão da previsão contida no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Veja-se o que registra o referido dispositivo:

[...]

É certo, então, que, na hipótese de as verbas penhoradas serem oriundas de conta poupança, e não ultrapassarem 40 (quarenta) salários-mínimos, atualmente em R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), o ato constritivo é irregular.

Observa-se, nos autos originários (ID nº 129969506 – autos originários), que foi efetuada penhora em conta da Agravada, no montante de R$ 12.262,02 (doze mil duzentos e sessenta e dois reais dois centavos), esta que era derivada do Banco do Brasil.

Verifica-se, por meio dos documentos colacionados no feito originário (ID nº 130050336 – autos originários), que a conta bloqueada, de fato, é poupança, logo, atrai a incidência do dispositivo colacionado alhures, porquanto, impenhorável.

Neste sentido, inclusive, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Com estas considerações, constata-se que, de fato, não é possível reverter os efeitos da decisão objurgada, já que a penhora realizada teve como objeto montante depositado em conta poupança, em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, a violar o conteúdo do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024